Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-20.2016.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000689-20.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZEMIR RABELO DE MORAES - CPF: 155.119.158-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELANTE), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELANTE), OZEMIR RABELO DE MORAES - CPF: 155.119.158-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS –PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE – NÃO AFRONTA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “
latu sensu
”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a parte apelada ou sua família custeá-lo, não pode o poder público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à
saúde.

3. Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na ação de n.º 0000689-20.2016.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 111026483):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA
proposta pelo Ministério Público Estadual em substituição processual de
OZEMIR RABELO DE MORAES
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL,MT.

A inicial (fls. 04/09) veio instruída dos documentos de fls. 10/31, sendo devidamente recebida às fls. 32, oportunidade em que foi determinado expedição de ofício ao NAT para emissão de parecer.

Parecer do Núcleo de Apoio técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso juntado às fls. 34/35.

Decisão deferindo o pedido liminar (fls. 36/39v).

Citação positiva da parte requerida Município de Feliz Natal/MT (fls. 48), deixando transcorrer o prazo,
in albis
, sem manifestar nos autos (fls. 84), contudo apresentado documentação de fls. 50/51, o qual comprova o cumprimento da liminar outrora deferida no feito.

Citação positiva da parte requerida Estado de Mato Grosso (fls. 69), o qual ofereceu contestação às fls. 51/55v, tempestivamente (fls. 84), declarando que a parte autora não demonstrou sua incapacidade econômica, e argumentou sobre a impertinência da aplicação da multa diária.

Decisão suspendendo a presente ação, em seus próprios fundamentos (fls. 72).

Impugnação a contestação oferecida às fls. 80/81v.

Decisão revogando a suspensão da vertente demanda pelos motivos fundamentados (fls. 82/83).

Parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 85).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

De início, havendo preliminar arguida, passo a analisa-la.

Quanto a preliminar de ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, verifico ser a parte representada pelo Ministério Público, além de ser a saúde um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo o Estado se negar a proporcioná-lo independente do poder aquisitivo da parte. Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Ultrapassada tal questão, passo a análise do mérito propriamente dito.

Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, é medida que se impõe, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Acerca do caso em tela, necessário se faz transcrever os seguintes dispositivos constitucionais:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

...omissis...

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Ar. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;”

“Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DEFERIMENTO – OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO – FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI – PACIENTE ACOMEDITO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO – LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL – ART. 196 E 217 – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – ART. 5º, §1º, CF – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO IMPROVIDO.
Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do artigo 5ºm § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão orçamentária e o direito à vida”.
(negritou-se)

Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originalmente privado dos direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os homens.

Assim, a concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados por uma situação financeira abastada.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciais as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2 º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de risos de doenças e dos outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Registre-se que, como se não bastasse à proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providencias as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício

(...)

§1º
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimentos de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual Ente Público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a obrigação é originalmente solidária.

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do própria pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o custeio do tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando que a constituição diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT:

“(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO – NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE – RECURSO IMPROVIDO. A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE GARANTESM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”. (3ª Câmara Cível, Recurso de Agravo de Instrumento nº 58918/2004 – Classe II – 15 – Comarca de Guarantã do Norte, Julgamento unânime em 15-3-2005, dele tomando parte o Exmo. Sr. Des. EVANDRO STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIMAR TEODORO BORGES (1º Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2º Vogal).

A tese que também inexitosa é da reserva do possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza.

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população.

Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos comprovassem o esvaziamento de seus recursos, ainda assim persistiria a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida se encontra em patamar superior ao interesse econômico destes, conforme já se posicionou o STF:

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõe ao julgador uma só é possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE MELLO, em 31.1.1997).

Vale registrar que nesse campo nem mesmo o sempre invocado “princípio da reserva do possível” pode ser aplicado. Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” (Apelação e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado.

Assim, como já mencionado, dentre os direitos fundamentais, é notável pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que originalmente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais, alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais menos que a igualdade entre os homens.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional à saúde por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao administrado que paga seus impostos.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento daquele comando giratório.

No que tange à alegação do descabimento de multa cominatória em face da Fazenda Pública, acolho a manifestação, de modo que substituo tal medida pelo bloqueio e penhora dos valores necessários para o procedimento cirúrgico necessário.

Diante do exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial constante na presente ação, para o fim de
DETERMINAR
que os demandados
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT
forneçam a parte autora, no prazo improrrogável de 05 dias, os remédios
DULOXETINA 5MG, CICLOBENZAPRINA 5 MG E VELIJA 60 MG,
a quantidade necessária por mês, mediante laudo médico atualizado, de forma continua
, até que perdure a necessidade do uso do referido medicamento.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, deixo, desde já, consignado que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar à paciente o medicamente de que necessita na rede privada.

ISENTOS
os demandados do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o atrigo 496, §4º, I, do CPC.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 27 de Maio de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

A parte apelante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser totalmente reformada, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não é dever do Estado fornecer medicamentos que não estão inseridos na lista do SUS.

Relata que:
“Segundo a Corte Superior, para que o Estado seja compelido a fornecer medicamentos não contemplados pelo SUS são necessários três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro na ANVISA do medicamento”
.

Sustenta que não há comprovação da imprescindibilidade do remédio pedido, bem como narra que:
“O laudo trazido é deveras genérico (...)”
. Na oportunidade, assevera que não demonstrada a ineficácia dos fármacos com o mesmo princípio ativo fornecidos pelo SUS e, também, a incapacidade financeira da parte apelada.

Aduz que:
“A situação em apreço traz pedido de medicamento que não possui registro na ANVISA, ou seja, não tem nenhuma comprovação da sua eficácia baseada em medicina de evidência”
.

Esclarece que, tendo em vista o caráter ilimitado dos recursos públicos, beneficiar a parte apelada pode prejudicar outra pessoa carente que necessite de um “procedimento/medicamento/equipamento/suplemento”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Ante o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso, reformando a sentença ora guerreada, com base em toda a argumentação supra
”.

Por sua vez, a parte apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor da substituída Ozemir Rabelo de Moraes, apresenta contrarrazões (ID. 111026483 – fls. 28-38), por via das quais requer a manutenção integral da sentença.

Instada a manifestar-se (ID. 122059489), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, consoante parecer lançado no ID. 125295672.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na ação de n.º 0000689-20.2016.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 111026483).

O fato jurídico-processual revela que a substituída
Ozemir Rabelo de Moraes
,
diagnosticada com doença “catalogada no CID 10: M79.7” (fibromialgia), necessita dos medicamentos “DULOXETINA 5MG, CICLOBENZAPRINA 5MG e VELIJA 60MG”, segundo os Receituários de Controle Especial, números 502671 e 502673, assinados no dia 04.01.2016 pelo médico reumatologista Dr. Lúcio Yamaguchi, inscrito no CRM-MT n.º 5315 – RQE n.º 2653/2654, constante do ID. 111026481 – fls. 15 e 16.

Em resposta à Promotoria de Justiça de Feliz Natal, MT, a Secretaria Municipal de Saúde de Feliz Natal, MT, na pessoa da secretária Sr.ª Cristina Rosa, por meio do Ofício n.º 019/2015, informa (ID. 111026481 – fl.: 24):

“(...)

Apresentando nossos cumprimentos e em resposta ao
ofício nº31/2016- PJ/FN/MT
, vimos informar que os medicamentos
Duloxetina 5 mg
e
Ciclobenzaprina 5mg
, prescritos para a paciente
Ozemir Rabelo de Moraes
, não fazem parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica (que é de responsabilidade do município) e nem do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (que é responsabilidade do Estado e União). Outrossim, informamos que na Farmácia Básica do município contamos com outros fármacos que tem efeito exatamente igual aos destes.

Sendo assim, o que sugerimos é uma nova consulta com o médico especialista para possível troca das medicações.

(...)”.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (OFÍCIO/NAT N.º 516/2016) aponta da seguinte maneira (ID. 111026481 – fls. 41-43):

“(...)

1. CLORIDTRATO DE DULOXETINA (NOMES COMERCIAIS: Cymbalta, Cymbalta (C1), Cymbi, Dulorgran, Neulox, Velija):
Este fármaco não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS);

Conforme consta na Resposta Rápida nº 223/2014, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais:

Cymbalta®

Princípio ativo:
Duloxetina

Nome comercial (medicamento de referencia) :
Cymbalta®

Nome comercial ( medicamentos similares) :
Velija®

Genéricos:
Ainda não existe no Brasil genéricos com este princípio ativo

Apresentação:
Capsulas de 30mg e de 60mg

Mecanismo de Ação/Grupo Farmacológico:
A Duloxetina é um agente antidepressivo que age no Sistema Nervoso Central Inibindo a recaptação dos neurotransmissores serotonina e noradrenalina. Portanto, pertence ao grupo dos antidepressivos inidores da Recaptação da Serotonina e Noradrenalina (IRSN)

Indicações:
A Duloxetina é autorizada para o tratamento de síndromes depressivas graves (Depressão maior), dor neuropática associada a neuropatia diabética, fibromialgia, estados de dor crônica associados a dor lombar e a osteoartrite de joelho (Indicação restrita para maiores de 40 anos) e em alguns casos de transtorno de ansiedade generalizada.

Autorização da ANVISA:
Medicamento é autorizado pela ANVISA para as indicações acima.

Fornecimento pelo SUS:
A Duloxetina não consta na RENAME e nem na lista de medicamentos especiais do Ministério da Saúde. Portanto, não é disponibilizada pelo SUS.

Preço:
O Preço máximo ao consumidor estabelecido pela ANVISA para embalagem com 28 capsulas de 60 mg de
Cymbalta® é de R$ 319,03.
Já o preço máximo ao consumidor para embalagem de 30 capsulas de 60mh do similar.

Velija® é de R$ 109,99,
não havendo justificativas clinicas ou científicas para escolha marca de maior custo.

Substitutibilidade: Em princípio, a Duloxetina pode ser substituída por um dos agentes antidepressivos disponíveis nos SUS, quais sejam, Fluoxetina, Amitritpilina, Nortriptilina e Clomipramina.

2. CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA:
Este fármaco não é assegurado pelo SUS.

Conforme consta na Resposta Rápida nº 72/2014, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais:

b – Miosan® (ciclobenzapina)

Este medicamento é destinado ao tratamento de espasmos musculares associados com dor aguda e de etiologia musculoesquelética, como nas lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias. Além disso, é Indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como fisioterapia e repouso.

O cloridrato de ciclobenzaprina é relacionado estruturalmente com os antidepressivos tricíclicos (p. ex. amitriptilina e imipramina). Outro medicamento para espasmo muscular disponibilizado pelo SUS é o diazepam.

A amitriptilina e o diazepam são estão listados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos essenciais) e são disponibilizados pelas secretarias municipais de saúde.

(...)”.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte apelada sustenta a
impossibilidade de substituição dos medicamentos prescritos pelo médico reumatologista, para àqueles que o SUS fornece e ressalta que necessita deles para o tratamento da doença que a acomete, bem como demonstra sua incapacidade financeira para custeá-los.

Nesse ínterim, sabe-se que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados para garanti-la, conforme consta em seu artigo 23,
in verbis
:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há solidariedade no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, existe, de fato, a necessidade de comprovação da sua imprescindibilidade, nos moldes estabelecidos pelo Tema n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

No caso
sub examen
, constata-se que a paciente possui diagnóstico de CID 10:M79.7 (fibromialgia) e, de acordo com o laudo médico de 30.06.2016:
“(...) EM USO DE DULOXETINA E CICLOBENZAPRINA SEM MELHORA. ASSOCIO PREGABALINA E MELOXICAM PARA POTENCIALIZAÇÃO. PACIENTE DEVE FAZER USO CONTÍNUIO DESTAS MEDICAÇÕES POR TEMPO INDETERMINADO”
(ID. 125790195).

O pedido liminar para fornecimento dos medicamentos DULOXETINA 5MG, CICLOBENZAPRINA 5MG e VELIJA 60MG, foi deferido pelo Douto Juiz de Direito, Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho, consoante a decisão lançada no ID. 111026481 (fls.: 44-51), em 29.07.2016.
Dessa forma, observa-se que, desde o ano de 2016, a parte apelada tem acesso aos fármacos solicitados (ID. 111026481 – fl.: 64).

Desse modo, concluo que demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos em questão, pois em conformidade com o laudo médico e, também, considerando o tempo que a parte apelada é tratada com eles (mais de cinco anos e meio).

Nessa perspectiva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
NINTEDANIBE 150MG -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –
FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente
. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional”. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)”.

Diante disso, além de estar presente a necessidade do medicamento, há também comprovação da hipossuficiência alegada, tendo em vista que a parte apelada demonstrou não ser capaz de arcar com os custos dos remédios.

Outrossim, ressalto não haver que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais, quanto nas coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008)”. (Grifei).

De igual modo, não procede a alegação de que a sentença ocasionou o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Ademais, a sentença não malferiu, mas imprimiu eficácia ao princípio da universalidade de acesso, pelo qual é garantido a todos os brasileiros, indistintamente, a assistência à saúde.

Ocorre que a realização de tratamento ou o fornecimento de medicamentos não caracteriza tratamento privilegiado de um indivíduo em detrimento da coletividade ou invasão na esfera de atos políticos, mas, tão somente, a efetivação da obrigação de a administração cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde e à vida.

Dessa maneira, ao ordenar, após o devido processo legal, o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados pelo poder público, o Poder Judiciário não ofende os princípios da universalidade de acesso ou da isonomia, mas atua, por provocação, na defesa do direito social e indisponível à saúde.

Confira-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 -
DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS MÉDICOS
– POR MAIORIA, AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ( RESP 1.657.156) – FALTA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente os fármacos “Ácido Volproíco (Depakot) ”, “Clobazam” e “Lamotrigina”, exatamente como determinado pelo Juízo singular na sentença, eis que consta nos autos documentos médicos asseverando o quadro de saúde do Autor, e indicando o uso, por este, dos medicamentos pleiteados para o tratamento de sua saúde. 2 - No parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, consta ser o fármaco “Depakote” de mesmo princípio ativo do fármaco “Ácido Valproíco”, não havendo motivo para se disponibilizar ao Requerente ambos os medicamentos. 3 – Não obstante se tratar de disponibilização de exame, não se pode perder de vista os mesmos requisitos necessários para a sua disponibilização estabelecidos pelo RESP 1.657.156, porquanto o procedimento requerido não se encontra disponível na rede pública de saúde. 4 - O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas,
deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas
. 5 - Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

(TJ-MT 00059840920198110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2021)
”. (destaquei).

Destarte, sem razão a parte apelante, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito da parte apelada ao recebimento dos medicamentos pleiteados, enquanto perdurar a necessidade de tratamento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023